Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-65.2021.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004901-65.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (APELADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (APELADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (APELADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CCELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (APELANTE), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (APELANTE), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (APELANTE), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO CARGILL SA E DE RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN E GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER.

E M E N T A

APELAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE GARANTIA PELOS EMBARGADOS EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA. CONSTRIÇÃO LIBERADA. BEM EM GARANTIA ENTREGUE AO EMBARGANTE PELO EXECUTADO. PERDA DO INTERESSE NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. CAUSALIDADE. EXEQUENTE QUE OCASIONOU A CONSTRIÇÃO DE GARANTIA ALHEIA. PRETENSÃO RESISTIDA AO OFERECER PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUTADOS QUE INFORMARAM OS EXEQUENTES DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA EM FAVOR DO BANCO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO EMBARGADO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO DO EMBARGANTE E DOS EXECUTADOS PROVIDO E RECURSO DOS EMBARGADOS DESPROVIDO.

1- Verificado que os embargados ocasionaram a constrição de garantia e resistiram à pretensão do banco, devem arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

2- Os executados não devem suportar a sucumbência, pois, nos autos de execução, antes mesmo da constrição, deixaram claro aos exequentes e ao juízo que sobre o bem objeto de pedido recaia ônus em favor do Banco apelante. Ademais, neste processo, pleitearam a procedência dos embargos de terceiro, não formando pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1004901-65.2021.8.11.0037

APELANTES: BANCO CARGILL SA, CELESTE BROCK, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER, LUCIA MARIN e RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN

APELADOS: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER, RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e BANCO CARGILL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
BANCO CARGILL SA, CELESTE BROCK, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER, LUCIA MARIN e RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro nº 1004901-65.2021.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito com condenação em sucumbência recíproca das custas, despesas e honorários, pro rata, fixando os honorários em 10% do valor da causa, sendo 30% contra a parte embargante e 17,5% contra cada parte embargada, totalizando 100% (id. 216245456).

Em suma, a parte apelante
BANCO CARGILL SA
sustenta que,
“não deu causa à constrição, já que no momento da distribuição da ação (07/07/2021) o contrato (CCE 2008), com garantia de penhor de Primeiro Grau do volume de 213.120 sacas de soja, oriundo da Fazenda Matrinchã, já estava vencido (01/04/2021), sendo seu direito de defesa ter proposto a presente ação com objetivo de desconstituir a constrição judicial postulada por CELESTE e LUCIA (exequentes/Apelados), nos autos da ação de execução nº 1007639-60.2020.8.11.0037”.

Diz que,
“a r. sentença condenou o Apelante BANCO CARGILL (autor da ação de embargos de terceiros) ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata, bem como a sucumbência recíproca, sob o fundamento equivocado de que o contrato (CCE 2008/20) ainda não estaria vencido no momento da distribuição da ação de embargos de terceiro, o que não é verdade dos fatos”.

Argumenta que
“é direito do autor/Apelante BANCO CARGILL requerer o desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro do volume arrestado 38.415 sacas de soja de 60Kg (sessenta quilos) cada, oriundas da Fazenda Matrinchã, de contrato vencido (CCE 2008/20), objetivando desconstituir a constrição judicial postulada por CELESTE e LUCIA (exequentes/Apelados), nos autos da ação de execução nº 1007639-60.2020.8.11.0037, sendo, posteriormente declarado pelo E. Tribunal de Justiça, em defesa oferecida por RAFAEL SCARTON e GABRIELA (executados/Apelados), por meio de Ação de Embargos à Execução nº 000929-87.2021.8.11.0037, que o título executado era inexigível, logo a constrição sobre o volume de grãos arrestados anulável”.

Requer o provimento do recurso para que somente Celeste e Lúcia sejam condenados ao pagamento dos ônus de sucumbência (id. 216245472).

LUCIA MARIN e
ESPÓLIO DE
CELESTE BROCK
também apelante
e aduzem que
“a apreensão feite no interesse dos Apelantes não causou a insuficiência das garantias! Acresça-se que a Apelada NUNCA FOI proprietária do produto dado em garantia, que é um acessório ao débito principal, que como visto, constituía prestação de pagar DINHEIRO. Ainda, que a sistemática da CCE – pagar dinheiro - não é igual à da CPR – entregar produto”.

Falam que
“o CONTRATO DE ARRENDAMENTO DOS APELANTES ESTAVA REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS (RTD) DE PRIMAVERA DO LESTE/MT sob R-13.216, Livro B, DESDE 18/08/2016 (ID 61508664). OU SEJA, ERA PÚBLICO E NOTÓRI. [...] Por conta disso, a Apelada CARGILL – que se diz credora por créditos surgidos em 2020 (04 anos depois) – não pode, de maneira alguma, ser considerado terceira de boa-fé, eis que sabedora de que parte da SOJA produzida na propriedade serviria, preferencialmente, para pagamento do arrendamento”.

Afirmam que
“ambos os credores, Apelantes e Apelada CARGILL, detinham créditos preferenciais, o dos primeiros mais preferencial que o da segunda (pois sem propriedade para plantar, não existiria soja); diante desse cenário, certamente ambos também detém a possibilidade de satisfazer seus direitos, notadamente considerando que a Apelada CARGILL sempre teve soja e imóveis em demasia garantido seu empréstimo, o que determinava uma adequação dos privilégios e garantias à realidade que subjaz aos processos envolvendo as partes”.

Elucidam que
“A CCE foi firmada no recente ano de 2020, quando os devedores RAFAEL e GABRIELA já eram inadimplentes e devedores da expressiva quantia em favor dos Apelantes – o que sobressalta sua má-fé -, e quando o contrato de arrendamento já estava registrado desde os idos de 2016, na mesma praça”.

Falam que “
a CCE em questão – assim como a outra debatida nos Embargos de Terceiro nº. 1001949- 45.2023.8.11.0037 -, como dito, tinha por obrigação principal o pagamento de dinheiro, e possuía garantias em demasia, INCLUSIVE em relação à quantidade de soja, sem falar dos bens imóveis”.

Exteriorizam que
“Sobressai desse contexto a inexistência de qualquer vinculação entre a soja que foi buscada e apreendida e a soja que foi dada em garantia através da CCE anexada ao feito pela Apelada CARGILL, de modo que os Apelantes ponderam novamente: Não seria mais lógico, mais justo, mais jurídico que a CARGIL, antes de ajuizar os embargos de terceiro, tivesse notificado os devedores RAFAEL e GABRIELA, ingressado com a competente ação judicial para receber o valor equivalente aos U$ 2.000.000 (dois milhões de dólares americanos) para, em caso de não pagamento, sair em busca das garantias reais?”.

Expõem que
“Na impugnação apresentada pelos Apelantes Embargos de Terceiro nº. 1001949-45.2023.8.11.0037 (anexa, para facilitar a visualização) – também objeto de Recurso de Apelação a este TJMT -, estes destacaram um evidente conluio entre a Apelada CARGILL, RAFAEL e GABRIELA, juntando provas cabais de que estes, logo depois da emissão da ordem de busca e apreensão, absurdamente (i) os segundos simularam o recebimento de produto que já era seu e já se encontrava depositado no armazém da Apelada – provavelmente de outas safras - para, em seguida, (ii) simular que estavam entregando-o para a Apelada, E PIOR, PARA PAGAR POR DÍVIDA EM DINHEIRO AINDA NÃO VENCIDA – ou seja, criando uma espécie de dação antecipada”.

Defendem que “
não há como PRESSUPOR que a Apelada CARGILL possuía INTERESSE DE AGIR quando do ajuizamento destes Embargos de Terceiro, tampouco que esse interesse exsurgiu quando do vencimento da Cédula de Crédito Rural à Exportação n°. 2008/20, cuja prestação/obrigação era de PAGAR DINHEIRO. Embargos de Terceiro não se prestam para defender direito em tese, mas sim uma legítima ameaça de constrição de patrimônio que REALMENTE pertença ao embargante. No caso, a pequena quantidade de soja era somente uma dentre as várias outras quantidades e garantias imobiliárias que compunham a CCE, que nunca foi executava pela Apelada CARGILL”.

Consignam que,
“aplicável se mostra ao caso a regra da causa madura estampada no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, pois (i) além do feito ser indevidamente extinto sem resolução de mérito, (ii) a questão encontra-se devidamente comprovada através de várias provas documentais demonstrando o conluio; a existência de excessivas garantias e a falta de execução do crédito estampado na CCE pela Apelada, esta que autorizaria a exigência das garantias – do que deflui potencial pagamento da dívida, não sendo necessário executar as garantias (alegação esta nunca contestada pela Apelada)”.

Pedem o provimento do recurso para se
“(i) cassar a sentença apelada, determinado que o Juízo de piso analise a questão sob o viés do interesse de agir da CARGILL quando do ajuizamento dos Embargos de Terceiro ou, (ii) que a causa, madura que está, seja julgada em seu mérito por este Colegiado, nos termos do art. 1.013, §1º, inciso I, do CPC, restando reconhecida a improcedência dos Embargos de Terceiro por conta da falta de interesse de agir originária da CARGILL; nesse caso, que sejam aplicados a esta a integralidade dos ônus sucumbenciais, sem prejuízo dos Apelantes pleitearem perdas e danos, vez que a soja foi integralmente entregue para a Apelada (ID 138883804 dos Autos de Execução nº. 1007639-60.2020)”
(id. 216245476).

RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
também apelam e sustentam que “
era de pleno conhecimento daquele D. Juízo as discussões em demandas declaratórias (conhecimento) havidas entre as partes, especialmente a Ação Revisional Contratual (1004526-98.2020.8.11.0037) e a ação de Consignação em Pagamento (1004751-21.2020.8.11.0037), que foram interpostas pelos Apelantes antes mesmo de vencidas as obrigações, e tinham por objeto o reconhecimento da validade das alterações do conteúdo do contrato originário haja vista a ocorrência de repactuação sobre este. Outrossim, este e. Sodalício, ao julgar os recursos interposto nos autos das duas ações judiciais acima mencionadas (PJe 1004526-98.2020.8.11.0037 e 1004751- 21.2020.8.11.0037), bem como os Embargos de Devedor promovidos pelos Apelantes em face das Execuções promovidas pelos Apelados (PJe 1000929-87.2021.8.11.0037 e 1004788- 14.2021.8.11.0037), anulou as execuções promovidas pelos Embargados Celeste e Lúcia – e que originaram a irregular constrição que afetou o direito real garantido à Embargante Banco Cargill S.A. – haja vista a inexistência de título executivo extrajudicial válido e regular
”.

Enfatizam que “
Este fato, de per se, é suficiente para afastar qualquer alegação contra os ora Apelantes de que “teriam contribuído” para a constrição irregular que atingiu os bens de titularidade do terceiro Banco Cargill S.A. A medida constritiva foi tomada única e exclusivamente por iniciativa dos Apelados Celeste e Lucia. Diante disso, desde a sua contestação, os Apelantes Rafael e Gabriela defenderam que os Apelados Celeste e Lucia deveriam suportar unilateralmente os ônus sucumbenciais, devendo ser condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – estes tanto em favor dos patronos do Banco Cargill, quanto, também, em favor dos Apelantes-executados
”.

Entendem que “
a jurisprudência do C. STJ é tão firme que fora ementada a Súmula 303, na qual se sedimento o entendimento de que, em embargos de terceiro, o ônus de sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa à constrição indevida [...]. No caso dos autos, restou clarividente que a constrição indevida se deu por ação única e exclusiva adotada pelos Apelados-exequentes Celeste e Lucia, eis que os Apelantes Rafael e Gabriela, na ação de execução que originou a constrição dos grãos de propriedade do Banco Cargill, apresentaram, previamente às diligências de busca e apreensão promovidas pelos Exequentes, petição nos autos datada de 04/03/2021 (ID. 50287063 da Execução nº 1007639-60.2020.8.11.0037), resguardando o direito do Banco Cargill
.”.

Pleiteiam o provimento do recurso, “
reconhecendo-se que a culpa exclusiva pela constrição indevida é dos Apelados Celeste e Lucia, impondo a estes, com exclusividade, o ônus sucumbencial decorrente da presente ação, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais, além do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais tanto em favor dos advogados do Terceiro-embargante, quanto em favor dos advogados dos Apelantes, em importe não inferior a 10% sobre o valor atualizado da causa, desde logo pretendidos
” (id. 216245483).

Contrarrazões apresentadas (id. 216245489; id. 216245490; id. 216245491; 216245492).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
BANCO CARGILL SA, CELESTE BROCK, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER, LUCIA MARIN e RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro nº 1004901-65.2021.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito com condenação em sucumbência recíproca das custas, despesas e honorários, pro rata, fixando os honorários em 10% do valor da causa, sendo 30% contra a parte embargante e 17,5% contra cada parte embargada, totalizando 100% (id. 216245456).

O bem constrito era objeto de garantia do banco apelante. Isto ficou inserido na Cláusula 7 da CCE (id. 216245916):

Certidão de penhor confirma o descrito no contrato (id. 216245931).

Ao tomar conhecimento da constrição imposta no processo de execução, movido pelos requeridos Espólio de Celeste Brock e Lucia Marin, o banco apelante tomou medida buscando resguardar a sua garantia, daí o seu interesse em postular judicialmente, bem como a causa que deu origem a demanda: a constrição implementada em garantia do banco por pedido dos exequentes/apelados.

O contrato tinha vencimento em 01/04/2021, tendo os embargos de terceiro sido ajuizados em 07/07/2021, portanto, depois do vencimento.

Assim,
não
prospera a fundamentação da sentença de que a sucumbência devia ser incumbida também ao banco, pois
“o contrato ainda não estava vencido”.

É fato que o bem constrito era garantido ao banco, que, como credor, deve, pelos meios judiciais cabíveis, buscar ver o produto livre de constrição. Não é justo exigir que o banco visse a constrição ser implementada e ficasse inerte.

Não recebeu o produto no prazo do vencimento justamente porque a garantia estava constrita. Apenas depois de extinta a execução e liberado o produto é que o executado entregou ao banco o devido pagamento, qual seja o produto que estava bloqueado em favor dos exequentes, meses depois do vencimento.

Destaco que a execução movida por Espólio de Celeste Brock e Lucia Marin foi extinta por ausência de título executivo judicial, de maneira que não há como se manter a constrição advinda deste processo executivo, devendo a parte buscar os demais meios judiciais a si disponíveis para receber o que lhe é devido.

Assim, pela causalidade, não vejo como atribuir a sucumbência ao banco, devendo os exequentes/embargados arcarem com as custas integrais do processo, bem como com os honorários.

Entendo que não devem suportar a sucumbência os devedores RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER, pois, nos autos de execução, antes mesmo da constrição, deixaram claro aos exequentes e ao juízo que sobre o bem objeto de pedido recaia ônus em favor do Banco apelante:

“Por outro modo, é dever dos executados registrar para V.Exa. a existência ônus reais preferenciais sobre o produto soja plantado nas propriedades indicadas, a saber:

1 – CÉDULA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO – Título 2089/20, emitida em 23/09/2020 - CREDORA: BANCO CARGILL S/A. inscrita no CNPJ/MF nº 03.609.817/0001-50, com data de vencimento para 03/05/2021. Em penhor cedular de primeiro grau: a quantidade de 12.787,20 (doze mil, setecentos e oitenta e sete e vinte toneladas) de SOJA referente a safra 2020/2021. Local de formação da Lavoura: Fazenda Matrinchã, Primavera do Leste/MT; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 – CÉDULA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO – Título 2008/20, emitida em 04/04/2020 - CREDORA: BANCO CARGILL S/A. inscrita no CNPJ/MF nº 03.609.817/0001-50, com data de vencimento para 01/04/2021. Em penhor cedular de primeiro grau: a quantidade de 12.787,20 (doze mil, setecentos e oitenta e sete e vinte toneladas) de SOJA referente a safra 2020/2021. Local de formação da Lavoura: Fazenda Matrinchã, Primavera do Leste/MT; 3 - CÉDULA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO – Título 2010/20, emitida em 13/04/2020 - CREDORA: BANCO CARGILL S/A. inscrita no CNPJ/MF nº 03.609.817/0001-50, com data de vencimento para 01/04/2021. Em penhor cedular de primeiro grau: a quantidade de 12.787,20 (doze mil, setecentos e oitenta e sete e vinte toneladas) de SOJA referente a safra 2020/2021. Local de formação da Lavoura: Fazenda Matrinchã, Primavera do Leste/MT; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - CÉDULA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO – Título 2010/20, emitida em 13/04/2020 – CREDORA: BANCO CARGILL S/A. inscrita no CNPJ/MF nº 03.609.817/0001-50, com data de vencimento para 01/04/2021. Em penhor cedular de primeiro grau: a quantidade de 3.600t (três mil e seiscentas toneladas) de SOJA referente a safra 2020/2021. Local de formação da Lavoura: Fazenda Mata Rica, Gleba Valéria, Primavera do Leste/MT; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 - CÉDULA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO – Título 2089/20, emitida em 23/09/2020 - CREDORA: BANCO CARGILL S/A. inscrita no CNPJ/MF nº 03.609.817/0001-50, com data de vencimento para 03/05/2021. Em penhor cedular de primeiro grau: a quantidade de 1.396,80t (um mil, trezentos e noventa e seis, oitenta toneladas) de SOJA referente a safra 2020/2021. Local de formação da Lavoura: Fazenda Campo Real II, Primavera do Leste/MT; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – Emitida em 31/10/2020, CREDORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 26.563.270/0001-02, com data de vencimento para 03/03/2021. Em penhor cedular de primeiro grau: a quantidade de 2.925.000,00 kg(s) (dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil quilogramas) equivalentes a 48.750sc (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta sacas) de 60 kg cada, de SOJA a granel, referente a safra 2020/2021. Local de formação da Lavoura: Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Primavera do Leste/MT; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – título 01.0060-2021-0279, Emitida em 24/11/2020, CREDORA: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A., inscrita no CNPJ/MF nº 47.067.525/0001-08, com data de vencimento para 28/02/2021. Em penhor cedular de primeiro grau: a quantidade de 1.018.512,00 kg(s) (um milhão, dezoito mil, quinhentos e doze quilogramas), de SOJA, referente a safra 2020/2021. Local de formação da Lavoura: Fazenda Delphino, Primavera do Leste/MT; 8 - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – título 01-0060-2021-0250, emitida em 09/10/2020, CREDORA: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A., inscrita no CNPJ/MF nº 47.067.525/0001-08, com data de vencimento para 25/02/2021. Em penhor cedular de primeiro grau: a quantidade de 2.357.143,00 kg(s) (dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e três quilogramas), de SOJA, referente a safra 2020/2021. Local de formação da Lavoura: Fazenda Pontual, Primavera do Leste/MT;

[...]

Desta maneira, para prevenir que os ilustres meirinhos de V.Exa. sejam levados a erro e porventura promovam a constrição sobre produtos constritos por direito real determinada na Lei 8.929/94 (Lei de CPR) e, para que ao final, em caso de possível defesa daqueles credores preferenciais por embargos de terceiro, não possam os aqui exequentes alegaram boa-fé ou desconhecimento do ônus, não obstante os registros das cédulas rurais em Oficio Judiciário, pressupõe efeitos erga omnes.

[...]

1 - Seja o mandado expedido erroneamente, recolhido para sua adequação aos termos da respeitável decisão;

2 - Seja determinado a que os ditos credores, sob sua responsabilidade processual e material, indiquem e individualizem o produto que queiram buscar, excluindo de tal busca aqueles que estão vinculados a ônus reais por força do disposto no artigo 18 da lei 8.929/94 (Lei de CPR).

Por derradeiro, roga de V.Exa. que enfrente os pedidos também postulados em Embargos de Declaração, por petição própria, na qual demonstra a necessidade do aperfeiçoamento da tutela, como lá requerido.

Junta, para prova da existência das constrições tomadas por penhor cédula, da qual é depositário, os documentos inscritos no folio real, bem como a respectiva certidão.”
(id. 50287063-execução 1007639-60.2020.8.11.0037).

Anoto que a comunicação se deu em 04/03/2021, enquanto que constrição ocorreu em 05/03/2021.

Na contestação apresentada neste processo, os executados pediram a PROCEDÊNCIA dos embargos de terceiro opostos pelo banco:

“[...] IV. Acaso afastadas as preliminares, o que aqui se admite apenas por apego ao debate, e por eventualidade, no mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE apresente ação de Embargos de Terceiro em relação ao reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão promovida sobre os 38.415 sacas de 60kg de soja que são de propriedade do Terceiro-embargante, condenando-se os Embargados-exequentes Celeste e Lúcia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes não inferiores a 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, CPC); [...]”
(id. 216245982, p. 20).

Diferentemente os exequentes. Formaram pretensão resistida nos autos (id. 216245427), de modo que mais um elemento a confirmar que devem arcar com a sucumbência.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Admissível o oferecimento de embargos de terceiro pelo adquirente de veículo, fundados em alegação de posse e/ou propriedade de veículo, ainda que não realizada a transferência de titularidade junto ao Detran - Nos embargos de terceiro lastreados em alegação de aquisição de bens ou direitos alcançados indevidamente por constrição judicial, o embargante tem o ônus da prova da legitimidade de sua posse ou propriedade alegadas, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 (correspondente ao art. 333, I, do CPC/1973)- Parte embargante apelada produziu prova idônea de que adquiriu, em 12.03.2020, o veículo objeto da presente ação, em data anterior ao bloqueio, que ocorreu em 08.07.2020 - Transferência da posse e do domínio de bem móvel ocorre pela simples tradição - Havendo prova idônea da aquisição de veículo pela parte embargante em data anterior à constrição judicial, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou procedentes os embargos de terceiro, "para determinar a liberação do bloqueio ocorrido nos Autos nº 1003633-22.2015.8.26.0278 e, em consequência, suspender, definitivamente, as medidas constritivas sobre o veículo objeto da lide". SUCUMBÊNCIA -
Como a parte apelante embargada insistiu na manutenção da constrição, uma vez que contestou os embargos de terceiro, deve arcar com os encargos de sucumbência, inclusive a verba honorária fixada pela r. sentença apelada, por aplicação do princípio da causalidade conforme tese firmada por ocasião do Tema 872 - REsp 1452840/SP
(sistemática dos recurso repetitivos), o que afasta a incidência da Súmula 303/STJ ao caso dos autos – Mantida a r. sentença, na parte em que condenou a parte embargada ao pagamento dos encargos de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que ofereceu contestação aos embargos de terceiro. Recurso desprovido
.” (TJ-SP - AC: 10059637920218260278 SP 1005963-79.2021.8.26.0278, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 03/11/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022).

O tema 872 do STJ, em caso análogo, que dá a ideia do entendimento aqui firmado:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.”

A súmula 303 do STJ dispõe especificamente:

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
."

Destaco que
“O julgador não é obrigado a refutar

todas
as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(
STJ
, AgRg no AREsp 1354257/MS)

Ante o exposto,
PROVEJO OS RECURSOS
do embargante
BANCO CARGILL SA
e dos RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER, para reformar em parte a sentença e condenar estritamente a parte embargada
LUCIA MARIN e
ESPÓLIO DE
CELESTE BROCK
nas custas, despesas e honorários.

Majoro os honorários para 11%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024